Tribunal: TRF3
Processo: 5067704-22.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
460/608)

5067704-22.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5067704-22.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARINA FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELADO: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS MACIEL SOARES - MS23167-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. RETROAÇÃO COM BASE EM DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ANTERIOR À PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo, formulado em 23/03/2021, com manutenção pelo prazo de 6 meses a contar da apresentação do laudo pericial. A autarquia sustentou que a DII fixada pela perícia em 22/08/2024 é posterior à perda da qualidade de segurada, cujo último vínculo contributivo encerrou-se em março de 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível retroagir a DII para momento anterior ao fixado no laudo pericial, com base em documentação médica que evidencie quadro clínico incapacitante progressivo desde período em que a autora detinha qualidade de segurada.

III. Razões de decidir

3. A documentação médica acostada demonstra quadro clínico progressivo, degenerativo e incapacitante desde 11/2020, muito anterior à data fixada no laudo pericial. A sentença corretamente reconheceu incapacidade desde 09/11/2020, data do primeiro laudo médico que registrou os CID's relacionados às moléstias da autora, reconhecendo o direito ao benefício desde a DER de 23/03/2021, data em que a autora detinha qualidade de segurada.

4. A tese de contradição com demanda pretérita não merece acolhimento, pois eventual ação anterior, envolvendo cessação de benefício em 2020 não obsta o reconhecimento, nesta demanda, da incapacidade na DER de 2021, sobretudo diante da progressão do quadro clínico e da apresentação de novos elementos médicos quanto ao agravamento contínuo das moléstias.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45 e 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 149, 371, 479 e 85, § 11.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5067704-22.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS MACIEL SOARES - MS23167-A

APELADO: MARINA FERNANDES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

A sentença (ID 323515844) julgou parcialmente procedente o pedido, para: (1) condenar o INSS à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo, em 23/03/2021, mantido pelo prazo de 6 meses a contar da apresentação do laudo pericial, em 27/09/2024; e (2) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ .

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 323515851), alegando, em síntese, que: (1) que o laudo pericial fixou data de início da incapacidade (DII) em 22/08/2024, momento em que a autora já não detinha qualidade de segurada, vez que seu último vínculo contributivo findou em março de 2021; (2) a autora já havia formulado requerimento anterior em 2021, o qual foi indeferido, não sendo possível reconhecer incapacidade retroativa desde então sem afronta à própria conclusão pericial adotada na sentença; e (3) cabe reforma integral da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do art. 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido a carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os arts. 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais disso, há três hipóteses destacadas de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os arts. 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado, (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 07/06/1979, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade temporária em 23/03/2021, alegando impossibilidade de retorno às suas atividades habituais de auxiliar de produção junto à JBS. O pedido, contudo, foi indeferido pelo INSS sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa (ID 323515788).

O laudo médico pericial judicial, em 30/08/2024 (ID 323515824), concluiu que a demandante apresenta “limitação funcional parcial e temporária da coluna cervical”, reconhecendo incapacidade laborativa total e temporária para sua atividade habitual, fixando data de início da doença (DID) em aproximadamente 7 anos antes da perícia e estabelecendo data de início da incapacidade (DII) em 22/08/2024, com fundamento na data de atestado médico relacionado à investigação de doença autoimune.

A expert consignou, ainda, que a autora é portadora de cervicalgia (CID M54.2), decorrente de abaulamentos discais (CID M51.2), espondilose (CID M47.9) e fibromialgia (CID M79.7), tratando-se de quadro de natureza degenerativa e progressiva, no tocante às alterações ortopédicas, ao passo que a fibromialgia tem relação com fatores psíquicos.

Todavia, embora a perita tenha fixado a DII em 22/08/2024, o conjunto documental acostado aos autos demonstra histórico clínico incapacitante muito anterior, evidenciando progressão da moléstia desde período contemporâneo à manutenção da qualidade de segurada.

Com efeito, os documentos médicos juntados registram quadro persistente de dor cervical crônica, limitação funcional e fibromialgia já em 09/11/2020, ocasião em que foram apontados CID R52.2, M48.8, M54.2 e M79.7, com expressa indicação de piora nas atividades laborais e cotidianas.

Os documentos médicos indicam evolução clínica contínua e progressiva, evidenciando que a incapacidade da autora é muito anterior à data fixada no laudo judicial:

09/11/2020

Relato inicial de dor crônica cervical e difusa, associada à espondilodiscoartrose cervical e fibromialgia, com piora nas atividades diárias e laborais, além de limitação de mobilidade cervical (CID R52.2, M48.8, M54.2 e M79). Indicação de incapacidade para o trabalho por tempo indeterminado.

ID 323515480 f. 3

27/07/2021

Ressonância magnética cervical revelou alterações degenerativas, como desidratação discal, abaulamento em C4-C5 e redução foraminal em C6-C7

ID 323515782 e 323515783

02/08/2021 e 06/09/2021

Novos laudos confirmaram persistência da dor crônica, fibromialgia, espondilodiscoartrose cervical e cervicalgia, sem melhora com tratamentos prévios.

ID 323515480 fs. 1/2

26/06/2023

Mantido tratamento para fibromialgia, com afastamento por tempo indeterminado.

ID 323515479

07/03/2024

Atestado registrou agravamento importante, com poliartralgia, espondilose, protrusões discais, osteofitose e limitação funcional relevante.

ID 323515478

22/08/2024

Persistência da fibromialgia, uso contínuo de medicação e investigação de doença autoimune.

ID 323515819

Assim, a sequência documental comprova a existência de quadro clínico progressivo, degenerativo e incapacitante desde 11/2020, afastando a conclusão de que a incapacidade teria surgido apenas em 2024. Tal contexto reforça a presunção de continuidade do estado incapacitante, especialmente diante da presença de documentos médicos contemporâneos e sucessivos que evidenciam, de forma consistente, a persistência e o agravamento do quadro clínico ao longo do tempo.

Neste contexto, a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório ao reconhecer que, embora o laudo pericial tenha adotado marco mais recente para a incapacidade, os elementos médicos pretéritos autorizam a retroação da DII para momento anterior, ao menos à data em que já havia documentação clínica consistente, indicando incapacidade funcional, notadamente em 09/11/2020, de modo que, na DER de 23/03/2021, a incapacidade já se encontrava presente:

“No que tange a qualidade de segurado, em que pese a fixação da DII (data de início da incapacidade) em 22/08/2024, infere-se que a conclusão da perita foi baseada nos laudos médicos dos anos de 2020 e 2021, período da última filiação ao RGPS da demandante, qual seja, 09/03/2021, fls. 31-35.

Logo, o DII deve retroagir a data do primário Laudo Médico acostado em que consta CID-10: R52.2-M48.8-M54.2-M79.7, realizado em 09/11/2020 (fl. 16), de modo que na DER (Data de Entrada de Requerimento), qual seja 23/03/2021 (fl. 34), a incapacidade já estava presente, sendo tal medida lidima para corresponder ao legítimo início da incapacidade da demandante.”

No caso concreto, a autora manteve vínculo laborativo de 13/11/2013 a 09/03/2021 (ID 323515787), circunstância que comprova a qualidade de segurada à época do requerimento administrativo.

Também não merece acolhimento a tese de contradição com demanda pretérita. Conforme bem observado, eventual ação anterior, envolvendo cessação de benefício em 2020 não impede o reconhecimento, nesta demanda, da incapacidade na DER de 2021, sobretudo diante da progressão do quadro clínico e da apresentação de novos elementos médicos.

Evidencia-se que o recurso do INSS limita-se à insurgência contra a valoração judicial da prova, sem, contudo, apresentar elementos aptos a infirmar a fundamentação adotada na origem, pelo que inviável a reforma pretendida.

Assim, nada colhe o recurso da autarquia ré.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. RETROAÇÃO COM BASE EM DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ANTERIOR À PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data do requerimento administrativo, formulado em 23/03/2021, com manutenção pelo prazo de 6 meses a contar da apresentação do laudo pericial. A autarquia sustentou que a DII fixada pela perícia em 22/08/2024 é posterior à perda da qualidade de segurada, cujo último vínculo contributivo encerrou-se em março de 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível retroagir a DII para momento anterior ao fixado no laudo pericial, com base em documentação médica que evidencie quadro clínico incapacitante progressivo desde período em que a autora detinha qualidade de segurada.

III. Razões de decidir

3. A documentação médica acostada demonstra quadro clínico progressivo, degenerativo e incapacitante desde 11/2020, muito anterior à data fixada no laudo pericial. A sentença corretamente reconheceu incapacidade desde 09/11/2020, data do primeiro laudo médico que registrou os CID's relacionados às moléstias da autora, reconhecendo o direito ao benefício desde a DER de 23/03/2021, data em que a autora detinha qualidade de segurada.

4. A tese de contradição com demanda pretérita não merece acolhimento, pois eventual ação anterior, envolvendo cessação de benefício em 2020 não obsta o reconhecimento, nesta demanda, da incapacidade na DER de 2021, sobretudo diante da progressão do quadro clínico e da apresentação de novos elementos médicos quanto ao agravamento contínuo das moléstias.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45 e 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 149, 371, 479 e 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão